Tribunal: STF
Processo: RE 448797
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA “C” DO INCISO VI DO ART. 150 DA MAGNA CARTA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. A exigência de contraprestação onerosa, por parte de entidade fechada de previdência privada, impede a configuração da imunidade prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição. Precedente: RE 127.587-EDv, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.



    2. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Providências vedadas neste momento processual. 



    3. Agravo regimental desprovido.